Tribunal: TJDFT
Processo: 0754501-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE MÚTUO. PORTABILIDADE DA DÍVIDA PARA OUTRO BANCO. NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO. DESISTÊNCIA. DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Em suas razões, parte ré/recorrente aduz que a parte autora anuiu com a portabilidade e posteriormente desistiu da operação, oportunidade em que o banco réu/recorrente ressarciu a parcela já paga pelo autor/recorrido de R$ 529,36 e procedeu com a extinção do contrato de empréstimo no 590180505, razão pela qual defende a inexistência de conduta ilícita que sustente as condenações em danos material e moral. Requer a reforma da sentença pela improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente pleiteia a redução do dano moral e a incidência dos juros de mora seja a partir do arbitramento.

2. Insurge-se a instituição bancária contra a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 1.329,70 a título de dano material e de R$ 3.000,00 a título de dano moral, em razão de falha na prestação dos serviços de portabilidade de empréstimo consignado realizado em outra instituição financeira para o banco réu/recorrente.

3. Após compulsar os autos, nota-se que a narrativa da parte autora veio acompanhada de provas hábeis a comprovar suas alegações de que lhe foi oferecida a portabilidade do empréstimo originário (Banco do Brasil) para a instituição ré/recorrente (Banco Itaú), enquanto, na verdade lhe foi imposto um novo contrato de empréstimo, a ser pago em 96 parcelas de R$ 529,36, piorando a sua condição de devedor (ID 18104190, 18104193).

4. Por outro lado, a parte ré/recorrente também demonstrou que restituiu o valor de R$ 529,36 (ID 18104209) e que procedeu à extinção do contrato de empréstimo 590180505. Todavia, restou demonstrado que o autor efetuou o pagamento de 4 parcelas (ID 18104190 p. 5) e não uma somente, devendo, portanto, lhe ser restituído o valor de R$ 1.329,70, conforme corretamente determinado na decisão a quo.

5. Já no tocante aos danos morais, é imperioso o afastamento da condenação, uma vez que não comprovada a ofensa aos direitos de personalidade da parte autora. Ademais, reconhece-se que o banco réu/recorrente restituiu parte do valor e liquidou o contrato de empréstimo. A restituição a menor não configura ofensa aos atributos de personalidade, se situando a lesão na esfera do dano material, sem impacto na esfera moral do autor.

6. Recurso CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para afastar a condenação em danos morais. Demais termos mantidos. Sem custas e sem honorários advocatícios. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.